Tribunal: TJPA
Processo: 0004653-14.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004653-14.2011.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: WALTER JOSE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau, a qual condenou o agravado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade conforme art. 98, § 3º, do CPC/2015. A justiça gratuita foi concedida ao agravado anteriormente à vigência do novo CPC, com base na Lei Federal nº 1.060/1950.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a justiça gratuita concedida ao agravado pode ser revogada diante das provas de capacidade econômica apresentadas pelo Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 98 do CPC/2015 preconiza a concessão de justiça gratuita à pessoa que comprove insuficiência de recursos, regra semelhante à contida no art. 2º da Lei nº 1.060/1950.

4. A Súmula nº 06 deste egrégio Tribunal estabelece que a alegação de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, podendo ser desconstituída por provas que indiquem capacidade econômica.

5. A análise das fichas financeiras do agravado demonstrou sua capacidade econômica, considerando sua remuneração mensal líquida em dois cargos públicos efetivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e provido.

Tese de julgamento: “A presunção de hipossuficiência econômica para fins de justiça gratuita pode ser afastada por provas de capacidade econômica do requerente.”

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão monocrática agravada e dar

provimento à Apelação do Estado do Pará, revogando a gratuidade de justiça concedida ao agravado.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento à sua

Apelação.

Nas suas razões recursais, o ente público suscita que o agravado possui dois vínculos funcionais estaduais e que seus vencimentos médios

ultrapassam o valor de R$ 20.000,00 (mil reais), circunstância que impõe o indeferimento da justiça gratuita, na esteira da Súmula nº 06 deste

Tribunal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 17873385).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Novo Código de Processo Civil (NCPC).

O objetivo do Estado do Pará com o presente recurso é a reforma da decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação, mantendo a

sentença que condenou o agravado ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, porém aplicou ato condição suspensiva de

exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do NCPC.

Inicialmente, impende salientar que a justiça gratuita foi concedida ao agravado antes da entrada em vigor do atual Códex Processual, quando a

matéria era inteiramente regida pela Lei Federal nº 1.060/1950.

Com efeito, valendo-se da prerrogativa conferida pelo art. 7º da Lei Federal nº 1.060/1950, o agravante requereu a revogação dos benefícios da

justiça gratuita em sua Contestação, contudo o juízo de piso, ao proferir a sentença, já na vigência do NCPC, entendeu que a gratuidade deveria ser

mantida, o que ensejou a interposição da Apelação pelo Estado do Pará.

Registre-se que o
caput
do art. 98 do NCPC é inequívoco ao preconizar que faz jus à gratuidade da justiça “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”.

No mesmo sentido dispunha o
caput
do art. 2º da Lei Federal nº 1.060/1950: “considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação

econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família”.

Após a análise dos autos, verifico que o agravante anexou ao presente recurso as fichas financeiras do agravado referentes aos seus dois vínculos

efetivos com o Estado do Pará (ID 17672630 e ID 17672632), sendo um no cargo de Médico junto à SESPA, cuja remuneração líquida mensal, no

segundo semestre de 2023, variou de R$ 14.768,07 (catorze mil, setecentos e sessenta e oito reais e sete centavos) a R$ 11.874,41 (onze mil,

oitocentos e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos), e outro no cargo de Perito Médico Legista junto à PCEPA, com remuneração líquida

mensal na média de R$ 11.850,00 (onze mil, oitocentos e cinquenta reais).

Nesse tocante, imperioso ressaltar que em suas Contrarrazões o agravado apenas alegou que “tem sob sua responsabilidade a manutenção de sua

família”, sem apresentar qualquer documento que demonstre o comprometimento dos seus rendimentos a impossibilitar o pagamento das custas

processuais e demais verbas de sucumbência.

Desta feita, a revogação da justiça gratuita é a medida que se impõe, com esteio na Súmula nº 06 deste egrégio Tribunal de Justiça:

“A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção

meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão monocrática agravada e dar

provimento à Apelação do Estado do Pará, revogando a gratuidade de justiça concedida ao agravado.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a

imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 25/09/2024